Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESSARCIMENTO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade da empresa fornecedora é fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme dispõem os artigos 14 do CDC. Por força legal, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
2. Devido à adoção da teoria do risco, o exercício da atividade econômica lucrativa implica necessariamente na assunção dos riscos a ela inerentes. Nesse contexto, é forçoso concluir que, ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação, o banco réu assumiu o risco de que alguém fizesse uso indevido da documentação de outra pessoa e, por esse motivo, deve ser responsabilizado pela contratação fraudulenta.
3. É desnecessária a prova da má-fé do fornecedor de produtos e serviços para viabilizar a restituição em dobro da quantia indevidamente descontada do consumidor, o que é admissível quando restar configurada mera prática de conduta contrária à boa-fé objetiva.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.